Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Desclassificação. Lesão corporal. Animus furandi e necandi. Atenuante. Confissão espontânea. Tentativa. Fração de redução.

1 - No latrocínio exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.

2 - Havendo dolo de matar – direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime será de tentativa de latrocínio, e não de lesão corporal.

3 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu o dolo de subtrair nem de assumir o risco de matar ou lesionar a vítima para garantir a subtração, sem confessar ter cometido o crime, máxime se a condenação se fundamentou em outros elementos de provas - filmagens de câmera de segurança do local do fato, palavra da vítima e do policial que participou das investigações, e reconhecimento do réu, feito pela vítima, na delegacia.

4 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.

5 – Na tentativa de latrocínio, se o réu desfere único golpe contra vítima e, não conseguindo subtrair os pertences dela, foge do local, e a vítima sai andando, a pena será reduzida na fração intermediária.

6 - Apelação provida em parte.